Tribunal: TJBA
Processo: 8031271-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031271-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
RAI DAMACENO COSTA

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
LUANA SIMOES LOPES PIRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE DE PREFEITA ELEITA. ANTECIPAÇÃO DE SESSÃO SOLENE POR ATO MONOCRÁTICO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO REGIMENTO INTERNO E DO CRONOGRAMA DE TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ruy Barbosa contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado para impedir a antecipação da posse da prefeita eleita, Eridan Martins de Araújo Dourado, promovida por ato unilateral do Presidente da Câmara Municipal, Robério Lima do Nascimento. A antecipação contrariou o cronograma de transição governamental, as portarias municipais nº 107/2025 e nº 111/2025, bem como o Regimento Interno da Câmara, que exige recesso legislativo e antecedência mínima de 5 dias para convocação de sessão extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato do Presidente da Câmara que antecipou a posse da prefeita eleita observou as exigências regimentais e legais aplicáveis; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do referido ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse da prefeita eleita foi antecipada por ato do Presidente da Câmara (Ato da Presidência nº 01/2025), sem deliberação plenária, fora do período de recesso e com apenas 3 dias de antecedência, em violação ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Ruy Barbosa, que exige sessão extraordinária fundamentada durante o recesso e convocação com pelo menos 5 dias de antecedência (arts. 253, 303, II, "a", e 304).

4. A antecipação da solenidade de posse contrariou as Portarias Municipais nº 107/2025 e nº 111/2025, que fixaram o prazo de transição administrativa até 30 de maio de 2025, comprometendo a continuidade da gestão pública e a efetivação de atos essenciais à administração.

5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1120 da repercussão geral, admite o controle jurisdicional de atos internos das Casas Legislativas quando caracterizada violação a normas constitucionais ou compromissos institucionais relevantes, como no caso da quebra imotivada do cronograma de transição e desrespeito às normas regimentais.

6. A antecipação da posse sem respaldo jurídico impõe risco de descontinuidade na prestação de serviços públicos e no cumprimento de obrigações orçamentárias, com potencial prejuízo à administração municipal e aos direitos dos servidores, conforme evidenciado por manifestação da Secretaria de Finanças.

7. Estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, diante da ilegalidade do ato impugnado e do risco concreto de dano irreparável à gestão pública, justificando a concessão da tutela de urgência para restabelecer a data de posse originalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8031271-02.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA
, e, como agravado,
CÂMARA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
e
ROBERIO LIMA DO NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)